Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-56.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000512-56.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante RENAN
THEILOR VIEIRA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000512-56.2019.8.26.0274
2/5
2a Vara da Comarca de Itápolis
Apelação n. 1000512-56.2019.8.26.0274
Apelante: Renan Theilor Vieira Ribeiro
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto n. 18.805
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Inexistência de omissão na
fundamentação da sentença. A invocação da
legislação consumerista e a defesa da
inversão do ônus da prova são irrelevantes
para o deslinde da controvérsia. Mora bem
caracterizada.
Não
demonstração
da
proteção securitária na espécie. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 108/111, complementada a fls. 114 (embargos
de declaração), cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da 2a Vara da
Comarca de Itápolis, Dr. Gustavo Abdala Garcia de Mello, que julgou
procedente pedido de busca e apreensão de veículo objeto de alienação
fiduciária em garantia, consolidando a propriedade e a posse plena e
exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio da autora e
julgou improcedente a reconvenção, condenando o réu, reconvinte, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorário advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa.
Segundo o recorrente, réu, a sentença deve ser
anulada, devendo ocorrer o julgamento “nos termos do artigo 1.013, §
3o, incisos III e IV do Código de Processo Civil”, em síntese, porque
deixou de tangenciar “ponto relevante apresentado na contestação”,
pois “o juízo a quo deveria ter se manifestado, favorável ou
contrariamente, acerca da possibilidade de adoção dos princípios
contratuais e processuais elencados pelo Código de Defesa do
Consumidor, porque é veemente o seu enquadramento na lide em
tela”. Defende que contratou seguro prestamista paralelamente ao de
mútuo, o qual “cobriria as prestações em atraso - R$ 1.134,50 - e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000512-56.2019.8.26.0274
3/5
ainda restaria como saldo disponível a quantia de R$ 567,25” e que
não conseguiu comunicar à seguradora o sinistro “pelo sistema
ineficiente de atendimento ao consumidor da referida seguradora”.
Aduz que, como a autora e a seguradora são “interligadas”, cabe a elas
“desincutir-se do que fora alegado, especialmente referente às
tentativas frustradas que o recorrente se viu incidir de contatar a
referida seguradora”. Defende, ainda, ter pagado R$ 567,34, referente
a parcela 009 do contrato, requerendo, portanto, a readequação do valor
dado a causa, para refletir o proveito econômico almejado pela autora
(fls. 115/124).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 109
- gratuidade da justiça) e não respondido.
Esse é o relatório.
Inicialmente, não se desconhece que “o Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
(Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça).
Todavia, a invocação da legislação consumerista
é irrelevante para o deslinde da controvérsia, mormente considerando
que a prova da alegada dificuldade em receber a comunicação do sinistro,
pela autora ou seguradora, teria que ser acompanhada de mínimos
indícios de que houve qualquer tentativa.
Logo, não verifico a alegada omissão na
sentença que ensejaria aplicação do artigo 1.013, § 3o, III ou IV, do
Código de Processo Civil.
No mais, insurge-se o réu apenas (i) quanto a
necessidade de readequação do valor da causa, em decorrência do
pagamento da parcela n. 009/048 do contrato e (ii) quanto a alegada
inocorrência em mora.
Assim, atento aos limites impostos pelo efeito
devolutivo do recurso, atenho-me às irresignações nele especificamente
deduzidas e digo que ele não merece provimento.
Em primeiro lugar, não cabe a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000512-56.2019.8.26.0274
4/5
alteração do valor da causa.
Como é sabido, “o valor da causa, nas ações
fundadas em alienação fiduciária, corresponde ao saldo devedor em
aberto” (TJSP, Apelação n. 0220037-50.2012.8.26.0000, 31a Câmara de
Direito Privado, j. 13-11-2012, rel. Des. Armando Toledo).
No Superior Tribunal de Justiça, o mesmo
entendimento é adotado, a saber: “na esteira dos precedentes desta
Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão do bem
financiado com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo
devedor em aberto” (STJ, REsp 780.054/RS, Quarta Turma, j.
14-11-2006, rel. Min. Aldir Passarinho Junior).
Na espécie, o saldo em aberto (R$ 16.389,46
fls. 33/34) foi aquele atribuído pela autora como valor da causa (fls. 3).
Verifica-se que a ação foi ajuizada em 18-03-2019, enquanto o
pagamento da parcela 009/048 ocorreu em 20-03-2019. Logo, o valor da
causa estava correto à época do oferecimento da demanda, pouco
importando eventuais alterações posteriores, seja pelo pagamento de
parte dos valores devidos, seja pela atualização do saldo devedor nos
termos do contrato.
Em segundo e último lugar, melhor sorte não
assiste ao réu quanto à tese suscitada de inocorrência em mora.
Alega o réu que tentou contatar a seguradora
“Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A - a
qual, vale ressaltar, pertencia ao mesmo grupo econômico da
recorrida” sobre a ocorrência de “desemprego voluntário” (fls. 68),
evento caracterizador de sinistro coberto pelo seguro contratado até o
limite de R$ 1.701,75 (fls. 24), e que “não obstante às tentativas,
todas se frustraram, não logrando êxito em, sequer, obter
informações para envio da documentação pertinente para pagamento
do capital”.
Nesse contexto, sustenta que a inversão do
ônus da prova é medida de rigor para que autora possa “desincutir-se do
que fora alegado, especialmente referente às tentativas frustradas
que o recorrente se viu incidir de contatar a referida seguradora”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000512-56.2019.8.26.0274
5/5
devendo a sentença ser anulada pois “claro está a responsabilidade
solidária entre a financiadora e a seguradora, inclusive, para a
emissão da documentação pertinente para o recebimento do prêmio
do seguro”.
Apesar do que tenta canalizar o réu, não se
verifica, nos autos, qualquer indício de que ele minimamente teria
tentado comunicar à autora da situação de desemprego. Aliás, como bem
ressaltou o juízo de primeiro grau, na r. sentença: “quanto à ventilada
proteção securitária, deixou o requerido de comprovar situação de
desemprego involuntário, assim como a comunicação do fato à
seguradora, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu (art.
373, II, do CPC)” (fls. 110). Destarte, descabida a tese suscitada pelo
recorrente de anulação da sentença pela necessidade de inversão do
ônus da prova.
À vista dessas considerações, a improcedência
dos pedidos é mesmo medida de rigor. A sentença deu a solução correta
e, por isso, deve ser integralmente mantida.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da
parte apelada para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da justiça.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica